Tribunal: STF
Processo: RE 1517163
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante aponta vícios ao articular que a decisão é contraditória, pois se baseou na ementa do acórdão recorrido, a qual, por sua vez, também apresenta contradição. Afirma que “a decisão objeto de Recurso Ultimo, em verdade padece de contradição no que toca ao mérito do julgado, não se sabendo se este foi, de fato provido ou não pelo Tribunal de Origem”. Requer o acolhimento dos declaratórios a fim de ser esclarecido o juízo competente em que tramitará a ação.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A decisão embargada foi expressa ao consignar que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região reconheceu, de forma categórica, a competência da Justiça Federal para o processo e  julgamento da demanda, razão pela qual não se verifica, in casu, interesse em recorrer, visto que a Corte de origem atendeu ao pleito versado no apelo extremo.
A propósito, assim decidiu o Tribunal a quo por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão do Juízo de primeiro grau, que declarou a incompetência da Justiça Federal para julgar a lide (id: 3116b3ad):

“A presente demanda foi proposta pela Ferrovia Transnordestina Logística, pessoa jurídica de direito privado, em face do Município de São Lourenço da Mata. Instados, a União, o DNIT e a ANTT manifestaram desinteresse em integrar o feito.
Todavia, apreciar questão similar, esta Quarta Turma firmou entendimento no sentido de que, sendo a ferrovia delegatária de serviço público federal, agindo, neste caso, em defesa de bem que pertence ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes [DNIT], a Justiça Federal é competente para o julgamento do feito.
Precedente: pje. 0807347-40.2021.4.05.0000, des. Bruno Leonardo Câmara Carrá (Convocado), 4ª Turma, julgamento em 26 de abril de 2022.
Por este entender, dou provimento ao recurso, para reconhecer a competência da justiça federal para o processamento da demanda. É como voto.”

O acórdão restou assim ementado:

“Processual Civil. Administrativo. Agravo de instrumento. Ação ajuizada por concessionária de serviços públicos. Invasão de faixa de domínio destinada à exploração de atividade ferroviária, mediante concessão pelo poder público. Competência da justiça federal. Recurso provido. 1. Agravo de Instrumento contra decisão, proferida em sede de ação de reintegração de posse [pje. 0804538-72.2022.4.05.8300], movida pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A, que reconheceu a incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito. 2. O juízo fundamenta que o fato de a pessoa jurídica de direito privado ser concessionária de serviço público federal não é determinante para a fixação da competência da Justiça Federal, de acordo com inteligência do art. 109, inc. I, da Constituição. 3. Intimados, a União, a Agência Nacional de Transportes Terrestres [ANTT] e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes [DNIT] não manifestaram interesse em ingressar a lide. 4. Todavia, ao apreciar questão similar, esta Quarta Turma firmou entendimento no sentido de que, sendo a ferrovia delegatária de serviço público federal, agindo, neste caso, em defesa de bem que pertence ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes [DNIT], a Justiça Federal é competente para o julgamento do feito. 5. Precedente: pje. 0807347-40.2021.4.05.0000, des. Bruno Leonardo Câmara Carrá (Convocado), 4ª Turma, julgamento em 26 de abril de 2022. 6. Recurso provido, para reconhecer a competência da justiça federal para o processamento da demanda.”

Esse mesmo entendimento foi reafirmado no julgamento dos embargos de declaração opostos (id: b6776b99):

“No mérito requer sejam enfrentadas as contradições e as omissões suscitadas, sobretudo em relação aos dispositivos legais mencionados, no sentido de sanar as inconsistências observadas na decisão embargada, reconhecendo-se a competência da justiça federal para o julgamento do feito.
[...]
Em primeiro plano a decisão embargada não reconheceu a ilegitimidade da União, DNIT e ANTT para compor a lide, eis que na fundamentação foi dito que a União, a Agência Nacional de Transportes Terrestres [ANTT] e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes [DNIT] não manifestaram interesse em ingressar a lide.
Ademais a conclusão do julgado foi no sentido de reconhecer a competência da justiça federal para o processamento da demanda, não havendo contradição a ser afastada.”

Portanto, examinando o decisum ora embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 
Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 17 de fevereiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente